Tribunal: TJMT
Processo: 1038843-18.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038843-18.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), TATIANE DE OLIVEIRA EGIDIO ROSA - CPF: 066.351.281-66 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ERINALDO EGIDIO ROSA - CPF: 853.386.211-34 (APELANTE), TATIANE DE OLIVEIRA EGIDIO ROSA - CPF: 066.351.281-66 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ERINALDO EGÍDIO ROSA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE EMENDA Á INICIAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 321 DO CPC - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

O princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual proporciona à parte, antes da extinção do feito sem resolução de mérito, a possibilidade de emenda da petição inicial (STJ AgRg no REsp nº 327.085/MG).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ESPÓLIO DE ERINALDO EGÍDIO ROSA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A., acolheu preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu o feito, nos termos do art. 485, VI do CPC, condenou a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil quinhentos reais), nos termos do art. 85,§ 8º, do CPC.

O apelante alega
que o juízo singular ignorou vedação de decisão surpresa ao acolher preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu o feito.

Requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, a reforma do
decisum
para
o reconhecimento de TATIANE DE EGÍDIO ROSA como representante do ESPÓLIO DE ERINALDO EGÍDIO ROSA e a condenação da seguradora requerida ao pagamento do seguro obrigatório – DPVAT.

Contrarrazões (Num. 92913456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante busca a reforma da sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu o feito, nos termos do art. 485, VI do CPC. Alega que o juízo singular ao proferir a sentença, violou o princípio da não surpresa, conforme o art. 10, do CPC.

Ressai dos autos que o juízo singular proferiu a sentença observando que
o espólio pode figurar em ações que dizem respeito, exclusivamente, aos direitos que compõem o rol de bens do
de cujus
, sendo ilegítimo, portanto, nas ações que pleiteiam direitos pertencentes à terceiros, como é o caso da indenização decorrente do DPVAT. (...) Na hipótese em tela, todavia, constata-se não deter o requerente, legitimidade ativa ad causam para o ajuizamento da demanda, pois intentada pelo próprio falecido
(Num. 92912538 – pág.03/04)
.

O CPC, em seu art. 321, assim determina:

Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

O princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual proporciona à parte, antes da extinção do feito sem resolução de mérito, a possibilidade de emenda da petição inicial. O juízo singular, portanto, em despacho saneador, deveria ter oportunizado à parte autora, ora apelante, adequar sua pretensão inicial. A extinção do processo, sem resolução do mérito, destrói a esperança da parte e obstaculiza o acesso à via judicial, constituindo desprestigio para o judiciário.

O entendimento jurisprudencial do c. STJ é de que não cabe
a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão de deficiências na petição inicial, se ao autor não foi oportunizada a emenda, cabendo tal providência, ainda que já contestada a ação (STJ AgRg no REsp nº 327.085/MG).

Ademais, a art. 110, do CPC, estabelece:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.

A possibilidade de sucessão processual, regulamentada pelo diploma legal, está condicionada ao fato de que o direito pleiteado, a indenização de seguro obrigatório, é de natureza patrimonial e não personalíssimo, ou seja, não desaparece com a morte do autor, mas passa a integrar o seu espólio.

Este e. Tribunal já decidiu que se no curso da ação ocorre a morte do autor, é possível a habilitação de seus herdeiros, porquanto se trata de matéria de natureza patrimonial, passível de sucessão processual, afastando-se a preliminar de ilegitimidade ativa (TJ MT NU

1034667-93.2017.8.11.0041
).

O c. STJ também já assentou que o direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos seus sucessores com o falecimento do titular, que, portanto, têm legitimidade para propor a ação de cobrança da quantia correspondente (STJ AREsp 266494/MG).

O Código de Processo Civil, em seu art. 10, assim preceitua:

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Este e. Tribunal já reconheceu, conforme sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, que os sujeitos do processo tem o direito de participação com influência e garantia de não surpresa na construção das decisões judiciais, fruto de exercício pleno e efetivo do contraditório entre as partes (TJ MT Ap. 146861/2017).

Diante do exposto, casso a sentença singular. Determino o retorno dos autos à origem, para o normal prosseguimento.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021